Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707315-93.2019.8.07.0004 APELANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A APELADO: MARIANA DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (id 30547035) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIANA DE SOUZA SANTOS, julgou procedente o pedido e condenou a instituição ré a indenizar a autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 19.671,35( dezenove mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos) a ser corrigido a partir do ajuizamento do feito e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença. A ré também foi condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após a realização do julgamento do recurso (id 38021895), oportunidade em que se negou provimento ao apelo, pela petição de id 39197428, as partes noticiam a realização de acordo, o qual foi assinado pelo advogado da apelante e pela própria apelada. Em petição de id 39602313, a parte ré requer a juntada do comprovante de pagamento referente ao aludido acordo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura do Termo de Acordo (id 39197428), verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda. Registre-se que o direito discutido no presente feito é disponível, tendo a própria autora/apelada assinado o Termo de Acordo. Assim, satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, HOMOLOGO o acordo apresentado no id 39197428 e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Conforme estabelecido no acordo, o valor total inclui os honorários advocatícios de sucumbência. O pagamento das custas será mantido nos termos do acordo. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao d. Juízo de origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator